Tribunal: TJMT
Processo: 1018899-64.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018899-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA VALDENICE DE CAMPOS - CPF: 346.673.261-15 (APELADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVISÃO DE APOSENTADORIA DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE – PENDENTE DE PAGAMENTOS DOS VALORES PRETÉRITOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – DIREITO DE ISONOMIA SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS COM O SERVIDORES EM ATIVIDADE – LIMITAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – NÃO APLICÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2. O posicionamento de nossos tribunais acerca da prescrição para pleitear a revisão de aposentadoria do servidor é de que a contagem se inicia do ato concessivo do benefício, e, transcorrido o quinquídio legal, opera-se a prescrição do fundo de direito.

3. Interfere no cômputo do prazo prescricional o requerimento administrativo de revisão da aposentadoria, não porque é o marco inicial do prazo, mas porque tem o condão de interrompê-lo, não retomando seu curso enquanto não levado a termo do processo, de modo que não configurada a prescrição das verbas pretéritas.

4. O prazo decenal decadencial para exercer o direito de ação de revisão de aposentadoria conta-se a partir do deferimento administrativo do pleito, não transcorrido, no caso.

5. A Emenda
Constitucional nº 41/03, atribuiu nova redação ao §8º do art. 40 da Constituição Federal, assegurando o reajustamento dos benefícios para os servidores aposentados e pensionistas até a data da promulgação da Emenda, preservado-lhes o valor real (paridade). Por sua vez, a Emenda Constitucional 47/2005 trouxe regra excepcional de transição, que estendeu a paridade constitucional aos servidores que se aposentassem após a promulgação da EC 41/03, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 3º da EC 47/05, conforme o caso.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de decisões judiciais.

7. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018899-64.2016.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
MARIA VALDENICE DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado
de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação de

Cobrança

ajuizada por Maria Valdenice de Campos, em face do
Apelante
, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

(...)

ISTO POSTO, com base na fundamentação retro,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial para condenar o requerido ao pagamento retroativo das verbas no valor de R$ 183.290,51, sendo devidamente descontado desse montante a contribuição previdenciária, no valor de R$ R$ 14.628,14,
conforme documento ID nº. 3309248 e 3309252, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

(
...) (id. 69628505)
[Destaquei]

Em suas razões recursais, o Apelante
defende a prescrição da pretensão, ao argumento de que os valores reivindicados se referem a período prescrito pelo prazo quinquenal disposto no art. 1º do Decreto Federal nº 20.190/32.

Prossegue afirmando que o direito de revisão do ato de aposentação está fulminado pela decadência, consoante art. 103 da Lei nº 8.213/91.

Suscita, ainda, em matéria preliminar, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial à autarquia estadual MTPREV.

No mérito, defende que o
regramento da aposentadoria não determina o cálculo dos proventos com base na última remuneração, mas sim, com base na média das contribuições
; que o desconto da contribuição previdenciária é medida legal, porquanto resultando da vinculação da segurada ao regime previdenciário social próprio do Estado; que o aumento pretendido pela Apelada não se revela possível, por força do estouro do limite de gastos com pessoal e que os critérios para correção monetária e juros devem obedecer ao disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Ao final, pugna pela reforma da sentença (id. 69628507).

Certidão de tempestividade do apelo disponível no id. 69628508.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 69628511), a Apelada rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo não provimento do apelo.

Certidão atestando que a parte Apelante dispensada do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, presente no id. 70323976.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em petitório de id. 70618972, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado
de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação de

Cobrança

ajuizada por Maria Valdenice de Campos, em face do
Apelante
, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

(...)

ISTO POSTO, com base na fundamentação retro,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial para condenar o requerido ao pagamento retroativo das verbas no valor de R$ 183.290,51, sendo devidamente descontado desse montante a contribuição previdenciária, no valor de R$ R$ 14.628,14,
conforme documento ID nº. 3309248 e 3309252, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

(
...) (id. 69628505)
[Destaquei]

Em suas razões recursais, su
scita, em matéria preliminar, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial à autarquia estadual MTPREV.

Pois bem.

Verifico que, o caso versa sobre ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual aposentada, em face do Estado de Mato Grosso, visando o pagamento do valor de R$ 183.290,51 (cento e oitenta e três mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), com desconto do valor de R$ 14.628,14 (catorze mil, seiscentos e vinte e oito reais e catorze centavos), a título de contribuição previdenciária, calculado pelo próprio Apelante em processo administrativo no qual foi reconhecido o direito de isonomia salarial da servidora inativa àqueles em atividade, com consequente revisão de seu enquadramento e recebimento de retroativos.

No que se refere à preliminar invocada, entendo que não merece prosperar, pois, apesar de o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme o que dispõe o artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, regulamentando a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:
Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA – DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO: PRELIMINARES: 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – AUTARQUIA NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – 2) IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE SINAIS EXTERNOS DE RIQUEZA – BENEFÍCIO MANTIDO – 3) OPOSIÇÃO AO VALOR DADO À CAUSA – PEDIDOS GENÉRICOS E SENDO IMPOSSIBILITADO DE IMEDIATA MENSURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – VALOR DA CAUSA PODE SER ESTIMADO E SIMBÓLICO - PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ATO DE APOSENTADORIA REVOGADO APÓS JÁ TER SIDO HOMOLOGADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – REVOGAÇÃO OCASIONADA PELA ALTERAÇÃO NO ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NOVO POSICIONAMENTO DISTINGUE ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL E ATIVIDADE PRESTADA ÀS FORÇAS ARMADAS – DESCONSIDEROU A AVERBAÇÃO DE MAIS DE QUATORZE ANOS NAS FORÇAS ARMADAS – ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - EC 103/2019 DETERMINA O APROVEITAMENTO DO TEMPO DE ATIVIDADE MILITAR NAS FORÇAS ARMADAS COMO ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL – APELAÇÃO DO AUTOR: DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE AOS SALÁRIOS RECEBIDOS EM ATIVIDADE, POIS O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NÃO OCORREU DE FORMA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - DIREITO APENAS AO ABONO PERMANÊNCIA – POR TER RETORNADO À ATIVIDADE, QUANDO JÁ ALCANÇADOS TODOS OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU DESPROVIDOS.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

(...)

(TJMT, N.U 1001600-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-5-2022, Publicado no DJE 10-5-2022)

Assim sendo, considerando que a Lei Complementar criou o MTPREV apenas para gerir o regime próprio de previdência dos servidores Estaduais, o que não conduz à automática legitimidade de representação do ente federativo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante
defende a prescrição da pretensão, ao argumento de que os valores reivindicados se referem a período prescrito pelo prazo quinquenal disposto no art. 1º do Decreto Federal nº 20.190/32.

Em análise do conjunto probatório produzidos nos autos, é possível constatar que a concessão da aposentadoria por invalidez da servidora Apelada, no cargo de Agente Policial, Classe C, foi publicada em
19-9-2000
por meio do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (id. 69628485 – pág. 1).

Ato contínuo, foi formulado requerimento de revisão de progressão salarial, com pagamento retroativo de diferenças salariais, em
17-9-2014
, instaurando o processo administrativo nº 518212/2014/MTPREV, por meio do qual o Apelante reconheceu o direito de isonomia salarial da servidora inativa, assegurando o direito de atualizar seus proventos com base nas leis atuais da carreira, bem como de ser enquadrada no nível 005 da carreira de investigador, em decisão datada de
14-8-2015, pendente de homologação

(id. 69628486, 69628487 e 69628488).

E, ainda, restou reconhecido o direito de pagamento dos valores pretéritos calculados a partir de
18-9-2009
, não abrangidas pelo prazo da prescrição quinquenal regulamentada no art. 1º do Decreto nº 20.910/92.

Nesses termos, tem-se que, com a instauração de processo administrativo, para a revisão de ato de aposentadoria, em
17-9-2014
, houve a interrupção da prescrição da pretensão de cobrar as diferenças devidas a partir de
18-9-2009
, impossibilitando o seu curso durante a tramitação do processo, consoante disposto no art. 4º, do Decreto nº 20.910/92,
in verbis
:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Considerando que, apesar de reconhecido o direito pleiteado, na esfera administrativa, não houve homologação da decisão administrativa, necessária para a validade e eficácia do pagamento da dívida discutida, o que impediu a retomada do curso do prazo prescricional previsto no art. 1º c/c art. 9º do Decreto nº 20.910/9, tem-se que a propositura da presente ação em 1º-11-2016, ocorreu antes de findo o curso da prescrição.

A propósito, colaciono julgado representativo da jurisprudência pátria, sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL, TRABALHADO SOB CONDIÇÃO INSALUBRE OU PERIGOSA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL: DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, NA PRIMEIRA METADE DO PRAZO. CONTINUIDADE DA FLUÊNCIA DO PRAZO PELO TEMPO RESTANTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelação interposta pelo autor, servidor público aposentado, contra sentença que declarou a prescrição do direito de ação, para reclamar a averbação e a conversão de tempo especial em comum, procedendo-se à revisão de aposentadoria, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios de dez por cento do valor da causa.

2. Dispõe o artigo 1º Decreto n. 20.910/32 que as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos.

3. O pedido da inicial é a revisão da aposentadoria do servidor, computando-se período laborado sob condição insalubre ou perigosa, para o fim de conceder-lhe aposentadoria integral, em detrimento da concedida com proventos proporcionais.

4. O posicionamento de nossos tribunais acerca da prescrição para pleitear a revisão de aposentadoria do servidor, com o intuito de incluir-se tempo especial, é de que a contagem inicia-se do ato concessivo do benefício, e, transcorrido o quinquídio legal, opera-se a prescrição do fundo de direito. Precedentes do STJ e deste TRF-3ª Região.

5
. Interfere no cômputo do prazo prescricional o requerimento administrativo de revisão da aposentadoria, não porque é o marco inicial do prazo, mas porque tem o condão de interrompê-lo.

6. Da análise do artigo 9º do Decreto 20.910/32 e da Súmula 383 do STF, o prazo prescricional é retomado do último ato ou termo do processo, fluindo pelo tempo restante, ou seja, 3 anos e 1 mês, porquanto referida interrupção deu-se na primeira metade do lapso quinquenal.

7. Iniciado o prazo prescricional em 30.06.2006, houve a interrupção em 29.05.2008 - transcorridos até 1 ano e 11 meses -, retomando-se a contagem do prazo da resposta administrativa, em 02.07.2008, findando-se em 01.08.2011. A ação foi proposta 21.08.2012, quando a pretensão encontrava-se fulminada pela prescrição.

8. Apelação desprovida.

(TRF 3ª Região, PRIMEIRA TURMA, APELAÇÃO CÍVEL, 2177181, 0001311-63.2012.4.03.6118, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 2-5-2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16-5-2017) [Destaquei]

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito em questão.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante afirma, ainda, que o direito de revisão do ato de aposentação está fulminado pela decadência, consoante art. 103 da Lei nº 8.213/91.

No entanto, sem mais delongas, registro que prejudicial de mérito deve ser afastada, uma vez que a decisão de deferimento da revisão do benefício é de
14-8-2015
, restando transcorrido, desta data, até a propositura da ação (1º-11-2016) lapso temporal inferior a 10 (dez) anos, como dispõe a lei,
in letteris
:

Art. 103.

O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:

(...)

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou
da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo
. [Destaquei]

Feitas estas considerações, rejeito a prejudicial suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, o Apelante defende que o
regramento da aposentadoria não determina o cálculo dos proventos com base na última remuneração, mas sim, com base na média das contribuições
; que o desconto da contribuição previdenciária é medida legal, porquanto resultando da vinculação da segurada ao regime previdenciário social próprio do Estado; que o aumento pretendido pela Apelada não se revela possível, por força do estouro do limite de gastos com pessoal e que os critérios para correção monetária e juros devem obedecer ao disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

No caso, discute-se se a Apelada, aposentada por invalidez em 14-11-2000, com proventos proporcionais, no cargo de Agente de Polícia, Classe C, 40 horas, nomeada em caráter efetivo em 11-2-1987, faz jus à isonomia salarial com os servidores em atividade.

No que tange ao cálculo dos proventos devidos, c
onstata-se, que, por meio da decisão administrativa de id. 69628487 e 69628488, o Apelante reconheceu o direito da servidora em receber seus proventos de aposentadoria em isonomia salarial com os servidores em atividade, por ter direito à paridade, conforme dispõe artigo 7º, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 40, inciso I, alínea
b
, ambos da Constituição Federal c/c §§2º e 3º do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 20/1998.

Nesse contexto, considerando que a Lei Complementar Estadual nº 155/2004, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, com a alteração dada pelas Leis Complementares Estaduais nº 318/2008 e 344/2008 passou a prever reajustes aos servidores da ativa, decorrentes de progressão vertical e horizontal de cargo de investigador de polícia, para as quais se enquadra a Apelada, nomeada ao cargo de investigadora (entre 11-2-1987 a 14-11-2000), é inegável o direito de reajuste do seu enquadramento, implementando a progressão na aposentadoria da servidora inativa.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE MONTENEGRO. PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL. NOVO PLANO DE CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 6.228/2015. SERVIDOR COM DIREITO À PARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. A parte autora ingressou no serviço público em 1965, aposentando-se em 1996, sob a égide do Plano de Carreira instituído pela Lei Complementar nº 2.636/90. Em 2015, com a promulgação da Lei Complementar nº 6.228/15, foi instituído o Novo Plano de Carreira dos servidores públicos municipais de Montenegro, o qual estabeleceu novos moldes às promoções por aperfeiçoamento funcional e progressões de classe. Por essa razão, a parte autora suscita o direito à paridade remuneratória para a revisão de seus proventos, em razão dos novos ditames trazidos pelo novo diploma de regência municipal. A Emenda Constitucional nº 41/03, atribuiu nova redação ao §8º do art. 40 da Constituição Federal, o qual trata dos benefícios previdenciários, assegurando o reajustamento dos benefícios para os servidores aposentados e pensionistas até a data da promulgação da Emenda, preservado-lhes o valor real (paridade). Por sua vez, a Emenda Constitucional 47/2005 trouxe regra excepcional de transição, que estendeu a paridade constitucional aos servidores que se aposentassem após a promulgação da EC 41/03, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 3º da EC 47/05.
Logo, no caso em tela, incontroverso que a parte autora aposentou-se antes do advento da EC 41/03, fazendo jus à paridade pleiteada a partir da entrada em vigor da Lei que instituiu o novo plano de carreira dos servidores, devendo o ente público implementar a progressão na aposentadoria da parte autora, tendo em vista que o preenchimento dos requisitos é incontroverso nos autos
. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71007703937, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 21-10-2019) [Destaquei]

Assim, entendo que correto o enquadramento da Apelada na Classe C, nível 05 do cargo de Investigador de Polícia, na forma regulamentada pela lei que dispõe sobre o cargo, restando pendente o pagamento retroativo das verbas, reconhecido em decisão administrativa advinda da Apelante.

Quanto aos descontos a título de contribuição previdenciária, verifico que a Apelada não se insurge contra, atribuindo como devido o valor de R$ 14.628,14 (catorze mil, seiscentos e vinte e oito reais e catorze centavos),
quantum
que restou sem irresignação pelo Apelante, de modo que, atendendo ao princípio da adstrição, entendo que o pleito recursal, neste ponto, não merece prosperar.

Da mesma maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens decorrentes da revisão da aposentadoria, por progressão salarial, pleiteada pela parte Apelada, encontra vedação na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não se olvida que a Lei Complementar Federal nº 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três Poderes do Estado, nas três esferas da federação, na forma que se transcreve a seguir:

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como ‘Outras Despesas de Pessoal.

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

(...)

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinquenta por cento);

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

(...)

Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de maneira expressa em seu texto, no seu art. 19, que, para fins de atendimento dos referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de decisão judicial, vejamos:

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

(...)

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18.

Não obstante, segundo entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados por leis locais. Nesse ponto, colaciona-se o precedente do Supremo Tribunal Federal:

Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.

(STF, AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8-11-2002).

No mesmo sentido, caminha a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei.
Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ, REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15-6-2009). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00.

2. Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada em lei.

3. Recurso especial conhecido e improvido.

(STJ, REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 16-3-2009). [Destaquei]

Portanto, é incabível, por conseguinte, a tese de impossibilidade de concessão de aumento.

No tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei nº
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei nº 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF, consoante bem asseverado na decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022